Tribunal: TJSP
Processo: 0035938-76.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0035938-76.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IGOR LUIS ALVES, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0035938-76.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 24.887
2
Embargos de Declaração Criminal no 0035938-76.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Igor Luis Alves
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 24.887 - DIG
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IGOR
LUÍS ALVES contra o v. Acórdão de fls. 286/291, que, à unanimidade de votos, deu
parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas do réu para 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença em sua integralidade.
Alega o embargante, essencialmente, que o v. Acórdão
padece de obscuridade, pois ao não reconhecer as irregularidades apresentadas no auto
de reconhecimento, ocasionou prejuízos ao embargante. Pleiteia, desse modo, sejam
sanados os vícios apontados, prequestionando toda a matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, mas não merecem
acolhimento.
Como é sabido, os embargos de declaração têm seus limites
estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando a
promover reapreciação da matéria analisada pelo r. “decisum” colegiado, intenção
revelada pelo embargante que, inconformado com o julgado, pretende dar àqueles o
caráter nitidamente infringente, inadmissível na hipótese vertente.
No presente caso, constata-se que o v. Aresto apreciou
todas as questões levantadas pela defesa, principalmente a questão da suposta nulidade
do reconhecimento pessoal efetuado em solo policial, a qual foi repelida.
Assim, diversamente do sustentado, basta uma simples
leitura do julgado para entender a linha de raciocínio desenvolvido pela Turma
Julgadora no tocante à confirmação do édito condenatório.
Posto isso, rejeito os embargos.

IVO DE ALMEIDA

Relator